Tribunal: TJDFT
Processo: 0741644-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741644-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIETE LOPES CORREA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados, IPREV e Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0704860-45.2021.8.07.0018, com o objetivo de suspender a cobrança e o obter o ressarcimento dos valores retidos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais. Processo de origem 0700987-32.2024.8.07.0018. Em resumo, sustentam haver excesso de execução, uma vez que a decisão agravada está em descompasso em relação ao que restou fixado no acórdão quanto ao índice de correção monetária. Afirmam que o acórdão exequendo estabeleceu que a atualização deve se dar pelo INPC, de acordo com as teses firmadas pelo STF e STJ. Assinalam que de acordo com a Lei Complementar Distrital 435/2001 e com o entendimento firmado 20160020315553AIL TJDFT, os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017, pela SELIC. Alegam tratar-se de matéria que pode ser revista a qualquer tempo, por envolver interesse público. Requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e eventual levantamento de valores e, ao fim, requer a reforma da decisão impugnada reconhecendo o excesso de execução e que seja homologado o valor de R$ 6.890,50. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado (art. 1.007 § 1o, CPC). O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva autuada sob o no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, em substituição dos seus filiados, na qual o IPREV e subsidiariamente o DF foram condenados a restituir os valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Políticas Sociais para os servidores ativos e inativos, desde 25/02/2014. Discute-se os parâmetros de atualização do débito. Com relação à correção monetária, o acórdão exequendo estabeleceu: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” “[...] Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” O acórdão exequendo está em harmonia com o que o STJ, na apreciação do REsp 1.495.146, sob a sistemática de recursos repetitivos, Tema 905, definiu acerca das condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Os cálculos apresentados pelos executados, recorrentes, não obedecem ao comando judicial, pois incide a SELIC desde fevereiro de 2014, enquanto deve ser somente a partir de promulgação da Emenda 113/2021, e não computou os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança no período (ID 193333726 – PAG 1101-1105, processo de origem). De outra parte, o Juízo processante determinou a remessa do processo à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos de acordo com os parâmetros fixados no título judicial e após será aberto prazo para as partes se manifestarem. Tais elementos afastam a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano irreparável, de modo que não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e